Tribunal: STF
Processo: RMS 38533
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 22.197/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO, POR AUSÊNCIA DO SERVIDOR. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.



    I. O art. 11, §5°, da Lei n. 11.419/2006, os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato.



    II. É firme o entendimento desta Corte não caracterizar cerceamento de defesa a falta de interrogatório para a qual deu causa o Impetrante, diante da impossibilidade de favorecimento daquele que contribuiu para a não realização do ato.



    III. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.



    IV. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado." (AgRg no MS n. 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016).



    V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    VI. Agravo interno não provido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente narra que impetrou “mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que aplicou ao impetrante a pena de demissão”, no qual requereu que “fosse assegurado o exercício do direito de ser interrogado, mediante prévia e regular intimação pessoal para o comparecimento ao ato em data e horário a serem aprazados pela Comissão Processante”, bem como “a decretação da nulidade da Portaria que sacramentou sua demissão, com retroeficácia à ata de deliberação que determinou a retomada do curso processual e a supressão do ato do interrogatório com a anulação dos atos processuais a partir deste ato e retomando-se o curso do processo tão somente após a realização do exame de insanidade e, eventualmente, do interrogatório.”.



    Informa que a segurança foi denegada, sob os seguintes fundamentos:



    “O primeiro afastou a alegação de não haveria necessidade de autorização especial do relator para apresentar, em secretaria, a cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar.



    O segundo, de que não há caracterização de cerceamento de defesa a falta de interrogatório para a qual deu causa a parte, diante da impossibilidade de favorecimento daquele que contribuiu para a não realização do ato.



    O terceiro fundamento, por sua vez, refutou a tese de que houve a efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados em sua defesa e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.



    O derradeiro, de que não há elementos hábeis a caracterizar a certeza e a liquidez do direito pleiteado, porquanto o mandamus não foi instruído com a integralidade dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 16.302.000037/2010- 53 e, assim, os documentos que acompanham a exordial não se mostram suficientes a sanar a controvérsia acerca da ausência de juntada aos autos da 2ª via do mandado de intimação pessoal assinado pelo Impetrante e de comunicação ao chefe da repartição do servidor da data e horário marcados para sua inquirição.”



    Alega que “quanto à afirmação de que seria obrigação da parte a apresentação acervo documental, independentemente de autorização judicial, é certo que o impetrante requereu e justificou a impossibilidade de envio eletrônico do acervo em razão de inviabilidade técnica que impossibilitou a juntada, à época, do inteiro teor do processo disciplinar” e, após manifestação da Consultoria Jurídica do MEC, a entidade coatora aplicou ao impetrante referida pena.



    Aduz que “em razão da tramitação eletrônica do feito, outra alternativa não remanesceria à parte senão a de requerer autorização para o depósito da mídia, que não seria recebida pela coordenadoria respectiva”.



    Salienta que “o depósitos das mídias digitais, uma vez justificada a impossibilidade técnica, seriam deferidas através de requerimento específico e fundamentado da parte interessada, veiculado por meio de petição eletrônica ou em audiência”, portanto, "deveria ter sido analisado o requerimento da parte, de forma a possibilitar-se a produção daquele meio de prova, restando nula a r. decisão".



    Pontua que "em se tratando do processo administrativo disciplinar, o devido processo legal, na acepção jurídico-processual, somente é efetivado se forem observadas as garantias mencionadas na Lei nº 8.112, de 1990".



    Relata que “após tentativas ineficazes de interrogar-se o servidor, a Comissão Processante deliberou retomar o curso do processo e proceder à indiciação do impetrante sem a realização de interrogatório, e, em fase de julgamento, não foi analisado o pedido de conversão do julgamento em diligência instrutória”.



    Sustenta ser “de manifesta ilegalidade a decisão que suprimiu a etapa processual e, outrossim, a que não analisou o pedido de conversão do julgamento em diligência instrutória, que foi justificado através da apresentação de atestado médico”.



    Assevera que "não deixou qualquer margem de dúvida quanto à existência de prejuízos, quando expressou, em requerimento, 'que não abre mão do direito de manifestar-se perante a comissão através de interrogatório, justamente por entender que a não realização do ato poderá comprometer o exercício do contraditório e ampla defesa'.”



    Assenta que “nulidade alegada não se refere simplesmente à não realização do interrogatório do impetrante, mas à supressão desse direito de defesa, não se dignando, a comissão, a marcar nova data para sua realização”.



    Segundo o autor, “jamais seria dada à Comissão Processante a teratológica argumentação de que, por não ter comparecido àquelas duas datas [ausências devidamente explicadas], teria abdicado do exercício do direito à defesa pelo ato de seu interrogatório" e que "muito menos, seria dada à Comissão de Inquérito a herética afirmação de que esse pedido de redesignação do ato seria meramente protelatório!".



    Alega que “quanto à analise da nulidade relativa à ausência de intimação do impetrante, melhor sorte não socorre a decisão”. 



    Prossegue afirmando que “não recebeu a intimação, que foi realizada na pessoa de seus Advogados, infringindo, portanto, as três prescrições dos arts. 157 e 159 da Lei nº 8.112, de 1990. Foi e é nula”.



    Ao final, requer “a redecisão deste mandado de segurança decidido em única instância pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja decretada a nulidade da Portaria citada, com retroeficácia à ata de deliberação que determinou a retomada do curso processual e a supressão do ato do interrogatório com a anulação dos atos processuais a partir deste ato”.



    A União, por sua vez, pugnou pela manutenção da denegação da ordem. Sustenta que “o rito processual, máxime o administrativo, não pode ser visto como um fim em si mesmo. Se o ato cumpriu o seu papel, não há que se falar prejuízo. Aqui se aplica o princípio pas de nullité sans grief!”.



    Pontua que “considerando que a negativa de produção de provas requeridas pelo recorrente foram todas fundamentadas com base em argumentos sólidos, não é hipótese de cerceamento de defesa.”



    Alega que “comprovado nos autos que o processo administrativo disciplinar, que culminou na aplicação da pena, obedeceu às formalidades legais e teve como supedâneo a prova colhida, válida e regular, ele goza da presunção de legitimidade, que só pode ser infirmada com prova inequívoca em contrário, de cujo mister o recorrente não se desincumbiu.”



    Assenta que “não cabe ao Poder Judiciário anular o processo administrativo em tela, ou mesmo cominar penalidade diversa, pois, ao longo da marcha processual, foram respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Eduardo José Prata Caobianco, contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, por meio do qual lhe foi aplicada a penalidade de demissão diante dos fatos apurados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 16302.000037/2010-53.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nos seguintes fundamentos: i) necessidade de autorização do relator do mandado de segurança para apresentar, em secretaria, a cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar 16302.000037/2010-53; ii) nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de interrogatório do impetrante; e iii) ausência de intimação pessoal do servidor para o interrogatório, tendo apenas sido intimados seus advogados constituídos.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    De início, no que concerne à necessidade de autorização do Relator do Mandado de Segurança, Min. Vice-Presidente do STJ, para a juntada de cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar 16302.000037/2010-53 aos autos, cumpre destacar, por oportuno, o disposto no artigo 11, § 5º, da Lei 11.419/2006:



    “Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.



    [...]



    § 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado.”



    Da igual forma, a Resolução 185/2013 do CNJ, que regulamentou o sistema judicial de processo eletrônico, dispõe que:



    “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.



    [...]



    § 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.”



    Logo, o Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que não há “necessidade de qualquer autorização especial do relator para tal iniciativa”, apenas aplicou a legislação que rege a matéria, uma vez que, da simples leitura dos dispositivos supracitados, denota-se que os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável deverão ser apresentados pelo impetrante, perante a secretaria, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato ao juízo.



    Em relação à alegada nulidade em decorrência da ausência de interrogatório do impetrante, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mandamus, assentou:



    “Quanto à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, à vista da ausência de interrogatório do Impetrante, a pretensão não comporta acolhimento.



    Como já delineado na decisão agravada, da leitura do Relatório Final elaborado pela Comissão de Inquérito, que o Impetrante foi intimado duas vezes para a realização do interrogatório, não tendo comparecido em nenhuma das ocasiões, nas quais, por meio do seu advogado, solicitou o adiamento do ato (fls. 136/135e).



    Desse modo, incabível a alegação do Impetrante de nulidade do processo administrativo disciplinar pela falta de depoimento pessoal, uma vez que o ato não foi efetivado devido as suas reiteradas negativas em comparecer perante a Comissão de Inquérito nas datas marcadas, não obstante tenha sido intimado para tanto.



    Esta Corte possui o entendimento, segundo o qual não caracteriza cerceamento de defesa a falta de interrogatório para a qual deu causa o Impetrante, diante da impossibilidade de favorecimento daquele que contribuiu para a não realização do ato.”



    Como visto, na hipótese dos autos, a comissão processante deixou de ouvir o investigado, tendo em vista que, embora intimado, não compareceu, após duas tentativas em datas diferentes. Conforme consignado no acórdão recorrido, “não foram apresentados atestados médicos comprovando os problemas de saúde que teriam impedido o Impetrante de comparecer ao primeiro interrogatório programado para o dia 29.10.2014 e ao segundo agendado para a data de 25.11.2014”. Desse modo, o recorrente não pode alegar uma nulidade procedimental para a qual deu causa, ao não comparecer para prestar depoimento pessoal. Nesse sentido, RMS 37.836, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 07/01/2022; e RMS 32.502-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/09/2020, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. LEI Nº 4878/65. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO COMPARECIMENTO A INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DEFERIDO. NOVA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INOVAÇÕES RECURSAIS NO ÂMBITO DO PRESENTE AGRAVO. TEMAS NÃO VERSADOS NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a Lei nº 4.878/1965 não se aplica às carreiras da Polícia Rodoviária Federal. Logo, no caso, a condução do processo administrativo disciplinar por comissão permanente não se fazia exigível, porque a Lei nº 4.878/1965, norma de natureza especial, tem destinatários específicos, entre os quais não estão incluídos os policiais rodoviários federais, cujo regime disciplinar está previsto na Lei nº 8112/1990, nos termos de precedentes (RMS nº 35137 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.6.2018; RMS nº 33813 ED/AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 15.8.2017; (RMS nº 30295 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 13.02.2019).



    2. A concessão de ordem mandamental depende da demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída. No caso, não se juntou prova específica a respeito da alegada impossibilidade de comparecimento ao interrogatório por motivos médicos (RHC nº 65454/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ de 27.11.1987), sendo certo que o próprio agravante requereu e obteve a remarcação da audiência em localidade de sua conveniência e, mesmo assim, deixou injustificadamente de comparecer ao ato.



    3. As questões relativas à suposta inviabilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria (porque a inatividade deveria ser regulada por lei complementar, ao passo que aquela penalidade está prevista em lei ordinária) e à suposta intimação para o interrogatório com antecedência inferior a três dias úteis, violando garantia processual prevista nos arts. 41 e 69 da Lei nº 9784/99, não podem ser analisadas porque consubstanciam proibida inovação recursal, na medida em que tais temas não haviam sido versados por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    No que concerne à ausência de intimação pessoal do impetrante, o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a segurança afirmou que: 



    "Por fim, no tocante à apontada nulidade do PAD por ausência de juntada aos autos da 2ª via do mandado de intimação pessoal assinado pelo Impetrante, pela falta de comunicação ao chefe da repartição do servidor da data e horário marcados para inquirição e pelo indeferimento do pedido de novo interrogatório, o argumento também não prospera.



    Consoante a jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado." (AgRg no MS n. 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016).



    [...]



    Não há elementos hábeis a caracterizar a certeza e a liquidez do direito pleiteado pelo Impetrante, porquanto o presente mandamus não foi instruído com a integralidade dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 16.302.000037/2010-53 e, assim, os documentos que acompanham a exordial não se mostram suficientes a sanar a controvérsia acerca da ausência de juntada aos autos da 2ª via do mandado de intimação pessoal assinado pelo Impetrante e de comunicação ao chefe da repartição do servidor da data e horário marcados para sua inquirição. 



    Além disso, não foram apresentados atestados médicos comprovando os problemas de saúde que teriam impedido o Impetrante de comparecer ao primeiro interrogatório programado para o dia 29.10.2014 e ao segundo agendado para a data de 25.11.2014, o que afasta a possibilidade de análise do apontado cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de novo depoimento pessoal.



    Destaco, ainda, que a autoridade coatora, ao prestar informações, apresentou cópia dos mandados de intimação para os interrogatórios, asseverando a presença de intimação pessoal do Impetrante para a primeira data designada e ciência do segundo dia fixado para a realização do ato (fls. 334/335e – mandados de intimação fls. 339/340e):



    28. Com relação ao argumento de que o Impetrante não foi intimado pessoalmente para ser interrogado, consta às fls. 360 do PAD nº 16302.000037/2010-53mandado de intimação com ciência, dada pelo Impetrante em 29/09/2014, para ser interrogado em 29/10/2014, o que afasta a alegação de que não houve intimação pessoal para o referido ato.



    29. De igual modo não há irregularidade na intimação para o segundo interrogatório, recebida pelos seus advogados (fl. 373), após reagendamento a pedido do Impetrante para 25/11/2014, como se vê as fls. 364/365.



    30. Ademais, não há como subsistir a alegação de desconhecimento da data aprazada para o segundo interrogatório, sob a alegação de que a intimação deveria ser pessoal, pois vê-se às fls. 376/377 do PAD nº16302.000037/2010-53, petição dos advogados do Impetrante datada de 25/11/2014, dia agendado para o segundo interrogatório, requerendo a designação de nova data, fato que demonstra de forma inequívoca o conhecimento do ato pelo Impetrante (destaque meu).



    Assim, ausente a demonstração, mediante prova pré-constituída, de direito líquido e certo, tenho como subsistentes os fundamentos do ato administrativo de demissão do Impetrante."



    Irretocável, portanto, o entendimento do STJ, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE. 



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente